Tribunal: TJSP
Processo: 0023600-72.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação civil pública – COHAB de Campinas – Cargos de confiança – Cumprimento de sentença visando à exoneração dos empregados comissionados cedidos a outros órgãos da administração direta ou indireta, e limitação dos cargos de confiança ao número de três, no plano hierárquico mais elevado da empresa, nos termos do acórdão proferido na ação originária em sede de recurso de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação civil pública – COHAB de Campinas – Cargos de confiança – Cumprimento de sentença visando à exoneração dos empregados comissionados cedidos a outros órgãos da administração direta ou indireta, e limitação dos cargos de confiança ao número de três, no plano hierárquico mais elevado da empresa, nos termos do acórdão proferido na ação originária em sede de recurso de apelação – Sentença que considerou cumprida a determinação judicial – Inconformismo do Ministério Público – Não cabimento – Preliminar de inadequação da via recursal afastada – A apelação é o recurso cabível contra decisão que resolve a impugnação e extingue a execução – Entendimento pacífico do C. STJ – No mérito, pacífico o cumprimento quanto à exoneração dos empregados comissionados cedidos a outros órgãos da administração pública, cinge-se a controvérsia recursal ao cumprimento quanto à limitação dos cargos de confiança ao número de três, no plano hierárquico mais elevado da executada, considerado pelo exequente, no entanto, os cargos de livre nomeação e exoneração relativos aos coordenadores, aos servidores cedidos à COHAB e aos ocupantes dos cargos de gerência – Cargos que não foram objeto da ação originária e sobre os quais não há alegação de irregularidade – Sentença da fase de conhecimento que determinou a extinção apenas dos cargos de assessor cujas atividades eram meramente técnicas, burocráticas ou administrativas – Administração indireta que goza de autonomia e discricionariedade para estruturar a sua organização administrativa, não cabendo intervenção do Poder Judiciário à míngua de alegação de ilegalidade – Limitação considerada cumprida diante da manutenção dos dois cargos comissionados de Assessor do Diretor Presidente e Assessor de Gerência, cuja extinção não fora determinada pela sentença da ação de origem, pois suas funções se amoldam ao conceito de assessoria e, pela própria denominação, encontram-se inseridos no plano hierárquico mais elevado da executada – Cumprimento da determinação judicial que, dentro dos limites da lide, restou bem demonstrado – Sentença mantida – Recurso não provido.